Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CONBRAL S/A CONSTRUTORA BRASILIA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 240909878, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0731124-92.2017.8.07.0001, proposta em face de CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD/RENAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74221208), sustenta, em síntese, que, durante todo o período em que tramita a execução, promoveu diversas diligências na tentativa de localizar bens de titularidade do agravado, conforme se verifica nos autos. Alega que, apesar de todos os esforços empreendidos ao longo dos anos, não se lograram resultados efetivamente proveitosos para a liquidação do crédito exequendo. Destaca que, conforme diligências extrajudiciais realizadas, tomou ciência de que o ora agravado ostenta uma residência na área mais nobre de Brasília/DF, conforme asseverado pela Nota Informativa de ID 227722862 e Mapa de Localização de ID 227722861. Defende que, entretanto, apesar da reiteração desses fatos, mais recentemente requereu-se ao Juízo a quo o prosseguimento do feito, com consulta ao sistema Sisbajud e RenaJud, mormente pelo fato do transcurso de tempo, mas que, todavia, o pedido foi indeferido. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a pesquisa de bens via sistemas SisbaJud (na modalidade “teimosinha”) e RenaJud e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar. Preparo (ID 74223396). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar e determinar a pesquisa de bens via sistemas SisbaJud (na modalidade “teimosinha”) e RenaJud. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.